Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir à requerente a quantia de R$799,00 (setecentos e noventa e nove reais). Julgado improcedente o pedido de condenação da ré à reparação por danos morais.
4. Insurgência recursal restrita à improcedência do pedido reparatório de danos extrapatrimoniais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nada obstante, necessária a presença dos requisitos para que se estabeleça o dever de indenizar, inclusive por dano moral.
6. Na espécie, não se identifica situação capaz de configurar dano moral indenizável, mas, mero inadimplemento contratual.
7. Destaca-se que, embora a autora tenha tentado efetuar a marcação das sessões por algumas vezes, realizou o pedido de cancelamento do contrato cerca de duas semanas após a assinatura do instrumento, após a descoberta de gravidez, o que seria incompatível com o tratamento estético adquirido.
8. A não devolução imediata do valor pago pela autora à ré pelo tratamento estético (depilação a laser) não realizado não enseja, por si só, a condenação por danos morais, não tendo havido demonstração de situação que ultrapassasse a esfera do simples dissabor.
9. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
10. No que tange ao prejuízo patrimonial experimentado pela autora, este já foi indenizado por meio da condenação ao ressarcimento do valor desembolsado.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condenada a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), os quais restam suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o, do CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.